Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO DA VÍTIMA, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando os elementos de convicção dos autos não demonstraram, de forma robusta, que o réu engajou em ato sexual com a vítima, constrangendo-a, mediante violência ou grave ameaça, ou, mesmo, que ele tinha a inteira compreensão de que a vítima passou a se opor àquilo que fazia, ante a ausência de recusa clara e inequívoca, não resta configurado o crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, impondo-se a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. Recurso conhecido e provido.